Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por dano moral, na qual o autor alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, bem como ter sido vítima de fraude. Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a validade do contrato e a inexistência de falha na prestação de serviço, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico buscado; (ii) estabelecer se a pretensão do autor está fulminada pela prescrição trienal; (iii) determinar se há vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que enseje a nulidade do contrato e o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa, fixado em R$ 42.696,14, corresponde à soma dos pedidos de repetição de indébito (R$ 32.696,14) e de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), estando de acordo com o art. 292, VI, do CPC, pois reflete o proveito econômico buscado pelo autor.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. A pretensão de reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo conta-se do último desconto indevido, o que afasta a alegação de prescrição.
5. A contratação foi validamente realizada por meio digital, com documentação idônea (assinatura, comprovantes de transferência bancária e gravação de atendimento), não se evidenciando vício de consentimento nem ausência de informação, tampouco abuso ou induzimento em erro.
6. A contratação por meio eletrônico é lícita, desde que acompanhada de elementos que assegurem a autenticidade do consentimento, como dados biométricos, geolocalização e registros de voz, o que foi observado no caso em análise.
7. A alegação de hipervulnerabilidade do consumidor, por si só, não invalida o contrato, especialmente quando não comprovada a ocorrência de prática abusiva ou conduta fraudulenta por parte da instituição financeira.
8. Não demonstrada falha na prestação do serviço nem dano extrapatrimonial, resta prejudicado o pedido de indenização por dano moral e de repetição em dobro dos valores descontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa deve refletir o somatório dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 292, VI, do CPC.
2. Nas relações de consumo de trato sucessivo, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC conta-se do último desconto indevido.
3. A contratação eletrônica é válida e eficaz quando acompanhada de elementos que assegurem a autenticidade e a manifestação inequívoca da vontade do consumidor.
4. A ausência de prova de falha na prestação de serviço ou vício de consentimento afasta a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 292, VI; CC, art. 107; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1851807, 07048341020228070019, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/4/2024, DJE 7/5/2024; TJDFT, Acórdão 1791767, 07025780520238070005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/11/2023, PJe 19/12/2023.